Tribunal: TJDFT
Processo: 0747763-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747763-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO FELIPE FERNANDES, JUDITE MARIA FERNANDES AGRAVADO: MARIA MARTA MARQUES DA SILVA, ALUIZIO MARQUES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 65992553), interposto pelos Terceiros Interessados, SERGIO FELIPE FERNANDES e JUDITE MARIA FERNANDES, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF (ID 214708443, origem), nos autos da ação de inventário por arrolamento comum, ajuizada por ALUÍZIO MARQUES DA SILVA, cujos espólios de ALUÍZIO TADEU MARQUES e MARIA DO CARMO MARQUES DA SILVA foram representados pela herdeira e inventariante MARIA MARTA MARQUES DA SILVA. Na decisão agravada, o Juízo de origem fundamentou, em suma, nos seguintes termos: O processo foi sentenciado em 22/03/2023 (Id. 153139060), com trânsito em julgado em 24/04/2023 (Id. 156417651), e atualmente encontra-se em fase de expedição dos alvarás e formal de partilha. (...) O interessado Sérgio alegou que seria proprietário de 50% do imóvel partilhado, tendo cancelado uma procuração dada à inventariante e sugerido a revisão dos termos de partilha. Contudo, conforme a decisão proferida em 27/05/2024 (ID 198057851), ficou claro que Sérgio teve conhecimento do processo e somente apresentou sua manifestação após o trânsito em julgado da sentença homologatória. Assim sua manifestação, além de intempestiva, não apresentou elementos suficientes para anular a partilha já homologada. Portanto, a reabertura da discussão, nesse momento, é incabível, uma vez que a jurisdição deste Juízo já se encontra encerrada. (grifos nossos) Por fim, indeferiu “o pedido de reconsideração formulado por Sérgio Felipe Fernandes”. Em suas razões recursais, os Agravantes defendem, em suma, o seguinte: i) “a Petição (id.40941689), de 30/07/2019, deixa claro que o de cujos deixou apenas 50% do imóvel para seus herdeiros, e durante a tramitação dos autos essa informação foi deixada de lado, deixando transparecer que os herdeiros, ora Agravados, eram donos de 100% do imóvel, inclusive na questão de pagamento dos impostos, trazendo prejuízos aos herdeiros, onde deveriam pagar 50% dos impostos do imóvel herdado”; ii) “conforme citado na decisão (id. 198057851), de 28/05/2024, publicada em 05/06/2024, pelo nobre Magistrado os herdeiros confessam ser proprietários de apenas 50% do imóvel”; iii) “diante desses fatos não é racional que o formal de partilha seja expedido com erro constando que os herdeiros ora Agravados detêm 100% imóvel, ficando 50% para cada, uma vez que existem penhoras no rosto dos autos. O correto a informar seria que dos 50% por cento pertencentes aos herdeiros ora agravados, cada um ficará com 25% de sua cota, trazendo segurança jurídica para o ato, sob pena de nulidade ab initio, uma vez que consta dos autos a informação correta, Petição (id.40941689), de 30/07/2019”; iv) “o Fato é que o Sr. SÉRGIO FELIPE FERNANDES e Sra. JUDITE MARIA FERNANDES, jamais tiveram conhecimento do processo, conforme relata o juiz a quo, sem nenhuma documentação juntada aos autos que corrobore com essa informação, nem a devida habilitação nos autos no sistema PJE foi providenciado”; v) “não se trata de alegações, a certidão de ônus, a confissão dos agravados e a informação correta, na Petição (id.40941689), de 30/07/2019, é prova cabal da verdade, os Agravantes são detentores de 50% do bem partilhado”; vi) “a declaração do nobre Magistrado informando que Sr. Sérgio teve conhecimento do processo e somente apresentou sua manifestação após o trânsito em julgado da sentença homologatória é totalmente incabível, uma vez que o processo foi sentenciado em 22/03/2023 (Id. 153139060), com trânsito em julgado em 24/04/2023, (Id. 156417651) e o pedido de venda do imóvel pela Agravada se deu em OUTUBRO de 2023, seis meses depois”; e vii) “uma vez que os Agravantes moram no Rio de Janeiro, são idosos e não tinham advogados constituídos a época e não faziam parte de qualquer herança relacionada ao espólio, nunca tiveram conhecimento do processo e da irregularidade apresentada na partilha, não merecendo prosperar tal alegação”. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso. Nos termos do que restou relatado, constata-se que a controvérsia recursal consiste na verificação da presença dos requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, necessário se faz delimitar que para a concessão do efeito suspensivo, os requisitos cumulativos exigidos são a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Por conseguinte, ante a incidência da regra da cumulatividade, e não da alternatividade, acaso um dos mesmos não exista, restará impossibilitado o deferimento de pedido de concessão de efeito suspensivo. No caso em tela, nesta análise preambular, não se constata que a probabilidade de provimento do agravo de instrumento está presente, em razão do advento do trânsito em julgado, conforme destacado pelo Juízo de origem na decisão agravada. Some-se a isto a inexistência de fungibilidade entre o recurso do agravo de instrumento e a ação rescisória, por erro de fato, como, em tese, aparenta ser o presente caso concreto, nos termos dos arts. 966, VIII, § 1o e 1.015, ambos do CPC. Ante o exposto, estando ausente um dos requisitos cumulativos constante no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se os Agravados para, acaso desejem, ofereçam resposta ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada, na forma do art. 1.019, I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto aos litigantes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, II, do CPC. Após o cumprimento das determinações supracitadas ou o decurso do prazo, o primeiro a ocorrer, retornem os autos à conclusão para proferir voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024 18:56:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador